Tribunal: TJSP
Processo: 2277889-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000134704
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277889-51.2019.8.26.0000, da Comarca de Panorama, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULICÉIA, é agravado ADRIANO DA CRUZ SILVA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que nega provimento. Acórdão com o 2o juiz, des.
Octavio Machado de Barros.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277889-51.2019.8.26.0000 PANORAMA VOTO No 21298 2/3
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2277889-51.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PAULICÉIA
AGRAVADO: ADRIANO DA CRUZ SILVA
COMARCA: PANORAMA
VOTO No 21.298.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Decisão que
determina o recolhimento prévio das custas referentes à expedição
de carta citatória, sob pena de extinção – Reforma - Despesa
Postal - Aplicação do art. 91, do CPC, e art. 39 da LEF - Decisão
reformada – Recurso provido.
Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que,
nos autos da execução fiscal, determinou o pagamento da taxa de postagem
no prazo de cinco dias sob pena de extinção, nos termos do art. 485, IV, do
NCPC. A agravante alega, em síntese, não estar sujeita ao recolhimento
antecipado das custas e despesas postais, nos termos do art.91, do NCPC, e
art. 39, da LEF, daí propugnando pela reforma da decisão.
Recurso regularmente recebido e processado.
Relatado.
Embora a taxa de postagem não esteja expressamente
contida no artigo 2o, parágrafo único, da Lei Estadual no 11.608/2.003, é caso
de estender, por interpretação extensiva, a prerrogativa prevista no artigo 6o,
do mesmo diploma, à Fazenda Pública. Outro não é o entendimento do STJ a
respeito do tema:
A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp
1.107.543/SP e o Resp 1.144.687/RS, ambos submetidos
à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973,
pacificou o entendimento no sentido de que, a Fazenda
Pública, em Execução Fiscal, está dispensada do
recolhimento antecipado das custas para a realização do
ato citatório, as quais serão recolhidas, ao final, pelo
vencido, nos termos dos arts. 27 e 39 da Lei 6.830/80

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277889-51.2019.8.26.0000 PANORAMA VOTO No 21298 3/3
(Resp
1.830.325/RS,
Relator
Ministro
HERMAN
BENJAMIN, 11/10/2019).
E, no mesmo sentido, também já decidiu esta Corte no
julgamento dos Agravos de Instrumento 2079578-90.2014.8.26.00000, Rel.
Des, Wanderley José Federighi, j. 26/06/2014; 22052024-20.2013.8.26.0000,
Rel. Des. Silva Russo, j. 12/12/2013; e 0120277-31.2012.8.26.0000, Rel.
Des. Carlos Giarusso Santos, j. 26/07/2012.
Daí porque, com fundamento no artigo 932, V, do
NCPC, dá-se provimento ao recurso para o prosseguimento da execução
fiscal, independentemente do recolhimento de taxa de postagem.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator designado